Tribunal: TJSP
Processo: 1005280-23.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FIRMADOS PELO AUTOR EM FAVOR DE TERCEIROS. CONTRATOS INADIMPLIDOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O NOME DOS RÉUS, BEM COMO CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELO CORRÉU GASPAR E RECURSO ADESIVO PELO AUTOR. [A] APELO DO CORRÉU

Ementa:
CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FIRMADOS PELO AUTOR EM FAVOR DE TERCEIROS. CONTRATOS INADIMPLIDOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O NOME DOS RÉUS, BEM COMO CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELO CORRÉU GASPAR E RECURSO ADESIVO PELO AUTOR. [A] APELO DO CORRÉU GASPAR. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA SUA CONDENAÇÃO QUANTO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CABIMENTO. Ausente qualquer responsabilidade do réu GASPAR pelo contrato de financiamento, eis que não teve qualquer participação no referido negócio, bem como dele não se beneficiou. Recurso provido. Sucumbência recíproca. [B] RECURSO ADESIVO DO AUTOR. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. Ao arcar com os débitos de aluguéis e financiamento, o autor apenas cumpriu a obrigação pactuada. Como tinha ciência do risco inerente ao contrato de fiança e de financiamento não pode alegar que o inadimplemento gerou dano moral. Sentença, nesta parte, mantida.

Apelo provido e improvido o recurso adesivo.